Tribunal: TJES
Processo: 0000579-28.2016.8.08.0053
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000579-28.2016.8.08.0053

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
Nº

0000579-28.2016.8.08.0053

PARTE:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

PARTE
:

MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO.
FATURAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DOCUMENTOS HÁBEIS AO MANEJO DA MONITÓRIA.
ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICADA. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. REMESSA IMPROCEDENTE.

I.

Existindo registro de propriedade da unidade consumidora em nome do Município de Alto Rio Novo, bem como não sendo feita qualquer comprovação de que o bem estaria destinado a outrem, imperiosa é a legitimidade do referido ente para figurar no polo passivo da ação monitória.
Preliminar de ilegitimidade afastada.

II.

A discussão atinente a prescrição restará prejudicada sempre que a própria parte credora previamente já requerer somente o recebimento dos valores compreendidos dentro do lustro prescritivo.
Prejudicial prejudicada.

II
I.

Mérito:

As faturas referentes ao fornecimento de água são documentos hábeis a embasar o manejo da ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC.

IV
.

Segundo o artigo 702 do CPC, caberá ao réu demonstrar os valores devidos, caso alegue a abusividade do montante constante do título apresentado, com apresentação do respectivo demonstrativo de cálculo.

V.
O artigo 373, II do CPC dispõe ainda que caberá ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Não diligenciado nesse sentido, o réu da ação monitória contribui para o juízo de veracidade da dívida apresentada pelo autor.

VI.

Remessa necessária improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar, não conhecer da prejudicial de prescrição e, no mérito, julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº

0000579-28.2016.8.08.0053

PARTE:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

PARTE
:

MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da sentença que rejeitou os embargos monitórios e reconheceu a dívida existente entre as partes litigantes.

Em resumo, a dívida decorre da prestação de serviço de fornecimento de água tratada a unidades administrativas do Município de Alto Rio Novo.

O ente municipal, por sua vez, ventila que parte da dívida não seria de sua responsabilidade, bem como que estaria prescrita. Por fim, sustenta que a cobrança dos juros de mora seria abusiva.

Pois bem.

I – Da preliminar de ilegitimidade

O Município de Alto Rio Novo sustentou que parte da cobrança realizada pela CESAN/ES seria de responsabilidade da Câmara Municipal de Vereadores.

Entrementes, tal tema não carece de maiores esforços, na medida em que existente nos autos a comprovação pela autora de que todos os registros de consumo estejam vinculados ao ente municipal, logo, seria inviável direcionar a terceiro.

Outrossim, como se percebe, o Município de Alto Rio Novo também não se insurgiu sobre a conclusão alcançada pelo julgador primevo nesse sentido.

Por fim, ainda que se pudesse cogitar do fornecimento de água a Câmara de Vereadores, deve ser registrado que ela não possui personalidade jurídica para ser demandada.

Destarte, rejeito, nos termos da sentença, o referido capítulo.

É como voto.

II – Da prescrição de parcela crédito

Noutra plana, alegou o ente público demandado a prescrição de parte do crédito que a CESAN/ES objetiva reconhecer.

Quanto ao ponto, maiores elucubrações são despiciendas, uma vez que a própria autora aduz em sua manifestação que somente busca o pagamento das parcelas não atingidas pelo lustro prescritivo.

Assim, tenho que resta prejudicada tal discussão.

É como voto.

III – Do mérito propriamente dito

No mérito, penso que a sentença deve ser mantida.

Isto, porque restou comprovado nos autos a efetiva prestação do serviço
pela autora.

Pela análise dos autos, é possível perceber que a existência do fornecimento do serviço é fato incontroverso.

A meu ver, a emissão das cobranças carreadas pela autora também dão conta da extensão da dívida, sendo instrumento hábil a essa constatação, a teor do que dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil
1
,
máxime por demonstrarem dados que possibilitam a verificação da origem da dívida, como por exemplo o número do hidrante, o consumo, os meses de referência, valor de juros, multa e o total de cada fatura.

Registro o precedente deste Colegiado em idêntico sentido em matéria análoga:

“
[...]3-
Cabível a presente demanda monitória através da qual se pretende o pagamento de soma em dinheiro, mediante apresentação de prova escrita do direito alegado, através das faturas emitidas pela CESAN, nas quais são especificados os serviços prestados, o número do hidrômetro, as leituras realizadas, o consumo aferido, além de outros dados que possibilitam ao tomador do serviço a análise e eventual questionamento de inconsistências.
[...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 034160003801, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA TARIFAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO FATURAS PROVA ESCRITA RECURSO PROVIDO 1.
As faturas de cobrança emitidas pelas concessionárias de serviços públicos constituem prova escrita capaz de ensejar o ajuizamento de ação monitória.
2. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170220411, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

De igual sorte, penso que os juros de mora e a atualização do débito devem seguir como determinado na sentença, haja vista que tais índices encontram guarida no seio jurisprudencial e na norma de regência.

Sobre a questão, trago à baila entendimento desta Eg. Corte.

“
[...]Cumpre destacar, por oportuno e relevante, que esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em demanda semelhante, envolvendo o não pagamento pelo Ente Municipal da contraprestação pecuniária pelos bens ou serviços contratados que lhe foram efetivamente prestados ou disponibilizados de boa-fé, restou determinado que “
nas condenações administrativas em geral, relativas a períodos posteriores à Lei nº 11.960/09, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E e os juros moratórios são regidos pela taxa remuneratória da caderneta de poupança”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 064180017861, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021). [...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011100124426, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

Por fim, é de se registrar que caberia ao ente municipal a devida comprovação dos fatos que pudessem rechaçar a tese autoral, todavia nenhuma diligência nesse sentido foi providenciada.

A teor do artigo 702, §2º do CPC caberia ao Município de Alto Rio Novo promover a juntada da planilha de cálculo
com o apontamento dos valores que entendesse devidos, o que não foi
diligenciado.

Assim, não logrando êxito o réu
afastar os valores cobrados pela autora,
imperiosa a manutenção da sentença, tal como proferida.

Diante de todo o arrazoado externado, rejeito as preliminares, conheço da remessa necessária e
JULGO-A IMPROCEDENTE
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)